Tribunal: STF
Processo: HC 157282
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. EXECUÇÃO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. O acolhimento da pretensão defensiva (reconhecimento da continuidade delitiva) exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na via processualmente restrita do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental não provido.